Tribunal: CARF
Processo: 10882.002426/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, conforme precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002426/2010-53
ACÓRDÃO
1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos", conforme
precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Crédito Tributário Mantido
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que manteve integralmente a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração
.A acusação fiscal, originada por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal,
apurou a omissão de recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no regime de
Lucro Presumido, referente ao ano-calendário de 2006.
A fiscalização, após a emissão de Termo de Intimação Fiscal para solicitação de
documentos e a análise das informações contidas em Termo de Verificação Fiscal, concluiu que o
contribuinte aplicou indevidamente o coeficiente de 8% para o IRPJ.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
3
Conforme o entendimento da fiscalização, a atividade da MEDCIN INSTITUTO DA
PELE LTDA., classificada sob o CNAE Fiscal 86.30-5-03 (Atividade Médica Ambulatorial Restrita a
Consultas), não se enquadraria na definição de "serviços hospitalares" aptos a se beneficiar do
coeficiente reduzido.
Em consequência, a autoridade fiscal aplicou o coeficiente de 32%, resultando em
um lançamento de crédito tributário no valor de R$ 322.345,60, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em
primeira instância administrativa, argumentando que suas atividades operacionais, embora
formalmente enquadradas como ambulatoriais, de fato abrangem procedimentos cirúrgicos,
apoio diagnóstico e terapia, qualificando-as como "serviços hospitalares" para os fins da legislação
tributária, com base em precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A decisão da DRJ manteve a exigência fiscal, dada a ausência de elementos
probatórios suficientes que demonstrassem a segregação de receitas entre os "serviços
hospitalares" e as demais atividades médicas, bem como na interpretação restritiva do conceito
de "serviços hospitalares", alinhando-se à Solução de Divergência COSIT N° 10 e à Instrução
Normativa SRF n° 539, que vinculam a aplicação do coeficiente de 8% à estrutura física e à
complexidade dos serviços tipicamente hospitalares.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera a tese de que a natureza de suas
atividades preponderantes – incluindo procedimentos cirúrgicos e terapêuticos – deve ser
reconhecida como "serviços hospitalares", independentemente da denominação de sua
classificação no CNAE ou da existência de estrutura de internação. O recorrente argumenta que a
essência dos serviços prestados se alinha ao entendimento jurisprudencial que flexibilizou o
conceito de serviços hospitalares, pugnando pela reforma da decisão de primeira instância e pela
aplicação do coeficiente de 8% de IRPJ para o período auditado.
Analisados os argumentos e documentos do Recurso Voluntário, por Resolução,
este colegiado em outra composição entendeu por baixar os autos em diligência para:
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para:
i.
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais das receitas do ano
calendário 2006, ratificadas por outros elementos de prova, que sejam
suficientes para identificar os serviços prestados e os valores, para fins de
segregação das receitas de atividades hospitalares;
ii.
Analise os documentos apresentados pela contribuinte na impugnação e
no Recurso Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento da
contribuinte nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente
reduzido de presunção de serviços hospitalares, bem como indique, se
possível, qual o valor de prestação de serviços hospitalares do ano
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
4
calendário 2006, excluindo as consultas médicas e outras atividades que
não se enquadrem em serviços hospitalares.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
A conclusão da Diligência foi:
CONCLUSÃO 13 – A resolução do CARF no 1401-000836 de 17/06/2021, elenca as
seguintes questões:
13.1 - Intime o sujeito passivo a apresentar as notas fiscais das receitas do ano
calendário 2006, ratificadas por outros elementos de prova, que sejam suficientes
para identificar os serviços prestados e os valores, para fins de segregação das
receitas de atividades hospitalares;
Resposta:
O sujeito passivo, instado na presente diligência, não apresentou as Notas Fiscais
(NFs) do Ano Calendário 2006, apesar das reiteradas intimações. Em suas
respostas alega :
a) Que elas foram apresentadas durante procedimento fiscal e posteriormente, na
impugnação do Auto de Infração.
b) Após a apresentação das NFs o sujeito passivo informa que as incinerou,
alegando decadência e prescrição.
Obs.: não obstante a informação do sujeito passivo, no presente processo não
foram encontradas as mencionadas NFs.
Na presente diligência, as NFs são os documentos hábeis e idôneos para
comprovação dos tipos de serviços prestados e fundamentais para atendimento
no contido na resolução do CARF.
Portanto, não é possível atender à solicitação do referido órgão, no pedido de
separação das atividades hospitalares dos serviços de consultas, para definição
das alíquotas a serem aplicadas, oito por cento ou 32%.
13.2 - Analise os documentos apresentados pelo sujeito passivo na impugnação e
no Recurso Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento do sujeito passivo
nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente reduzido de
presunção de serviços hospitalares, bem como indique, se possível, qual o valor
de prestação de serviços hospitalares do ano-calendário 2006, excluindo as
consultas médicas e outras atividades que não se enquadrem em serviços
hospitalares.
Resposta Analisando os demais documentos comprobatórios entregues, como por
exemplo, Contratos de prestação de serviços, Folhas de Pagamento, Relatórios de
Demonstrativo de procedimentos executados etc., já detalhados no item 3 do
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
5
presente Relatório há indícios que o sujeito passivo exerce atividades de uma
clínica de:
a) procedimentos médicos (dermatológicos, colonoscopia e endoscopia digestiva)
e b) execução de testes dermatológicos sobre produtos de beleza, com serviços e
testes de segurança e eficácia dos produtos antes da comercialização deles.
Porém, a não apresentação das NFs impede que se emita parecer conclusivo
sobre o enquadramento do sujeito passivo nos requisitos da legislação vigente
para gozar do coeficiente reduzido de presunção de serviços hospitalares, bem
como indicar qual o valor de prestação de serviços hospitalares do ano calendário
2006, separando as consultas médicas das outras atividades que não se
enquadram em serviços hospitalares.
14 – Uma vez emitido o presente Relatório, encaminhamos ao sujeito passivo,
para manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
15 - E, finalmente, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Informação
Fiscal, assinado pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo que a
notificação do sujeito passivo se dará por ciência eletrônica, através do DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico, através do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem
Colhida manifestação a Recorrente, no sentido de insistir no cancelamento da
autuação, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
A acusação fiscal, fundamentou-se na aplicação indevida do coeficiente de 8% para
o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), sob o regime de Lucro Presumido, pela
contribuinte MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA. no ano-calendário de 2006.
A fiscalização inferiu que as atividades da empresa, embora classificadas sob o
CNAE Fiscal 86.30-5-03 ("Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas"), não se
enquadravam na definição legal de "serviços hospitalares" aptos a gozar do benefício fiscal,
aplicando-se, portanto, o coeficiente padrão de 32%.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
6
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) manteve
integralmente o lançamento, corroborando o entendimento da fiscalização. Sua decisão pautou-
se, principalmente, na ausência de comprovação por parte da contribuinte da efetiva prestação de
serviços tipicamente hospitalares que justificassem o benefício, bem como na falha em segregar as
receitas oriundas dessas atividades das demais.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reitera a tese de que suas operações, na
prática, incluem procedimentos cirúrgicos, apoio diagnóstico e terapia, o que as qualificaria como
"serviços hospitalares" para fins tributários, independentemente da denominação do CNAE ou da
ausência de leitos para internação e invoca precedentes jurisprudenciais que ampliaram o
conceito de "serviços hospitalares", buscando reformar a decisão de primeira instância e obter o
reconhecimento do direito ao coeficiente de 8% de IRPJ.
A Natureza dos Serviços Hospitalares e a Comprovação da Segregação de Receitas.
A controvérsia central reside na correta interpretação do conceito de "serviços
hospitalares" para fins de aplicação do coeficiente reduzido de IRPJ e na capacidade da
contribuinte de comprovar a realização e a segregação das receitas decorrentes dessas atividades.
Já manifestei em outras oportunidades, que o conceito de "serviços hospitalares",
para fins tributários, não se limita à denominação formal do estabelecimento ou ao seu Código
Nacional de Atividade Econômica (CNAE).
Contudo, a mera alegação de prestação de serviços "hospitalares" não é suficiente.
É imperativo que a contribuinte demonstre, de forma cabal, que os serviços efetivamente
prestados se assemelham, por sua natureza e complexidade, àqueles típicos de um hospital, bem
como possua estrutura física e capacidade técnica para tanto, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.116.399/BA).
No entanto, mesmo que se admita a possibilidade de a contribuinte prestar
atividades que se enquadrem no conceito ampliado de "serviços hospitalares", a aplicação do
coeficiente de 8% para IRPJ exige que haja uma clara distinção e segregação das receitas obtidas
por tais serviços. A legislação tributária é clara ao condicionar o benefício à perfeita identificação
das receitas sobre as quais o percentual reduzido incidirá.
No caso em tela, a diligência fiscal foi realizada com o objetivo de oportunizar à
contribuinte a apresentação de provas e esclarecimentos adicionais que pudessem validar sua
tese. Contudo, o resultado da diligência mostrou-se infrutífero.
As respostas dadas aos quesitos por parte da contribuinte não conseguiram
demonstrar, de forma destacada e inquestionável, a segregação de receitas da atividade
hospitalar das demais atividades médicas.
De modo que, como já observado no acórdão recorrido:
“Reitere-se, ainda, que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se
refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.744 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002426/2010-53
7
considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da
atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos
exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
Portanto, considerando a não comprovação pela Contribuinte da prestação de
serviços hospitalares e que não houve por parte dela a discriminação e/ou
comprovação de receitas auferidas em decorrência dos serviços efetivamente
desempenhados, concluo que a atividade da Autuada não tem índole de serviço
hospitalar, estando sujeita à aplicação do coeficiente de 32% para determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão pela qual deve ser mantido o
lançamento impugnado”.
A documentação e os esclarecimentos prestados não permitiram à fiscalização, e
subsequentemente à DRJ, verificar qual parcela do faturamento seria, de fato, passível de
tributação pelo coeficiente reduzido.
A ausência de uma segregação contábil clara e irrefutável impossibilita a aplicação
do benefício fiscal pretendido, ainda que parte das atividades pudesse, em tese, ser qualificada
como "serviços hospitalares".
A ônus da prova de preencher os requisitos para gozar de um benefício fiscal recai
sobre o contribuinte, e, neste caso, esse ônus não foi cumprido satisfatoriamente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1373
DF CARF MF
Original